Tribunal: TJDFT
Processo: 0744187-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. ERRO DE IMPUTAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou impugnação e homologou cálculos da Contadoria Judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à correta incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Infere-se dos autos de origem que, de fato, a multa foi aplicada em favor do ora agravante e não da agravada como concluiu o juízo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
5. Tese de julgamento: " A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC incidem em desfavor do devedor que, intimado, deixa de cumprir a obrigação no prazo legal.”